Tribunal: CARF
Processo: 10882.720071/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720071/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
MARCELO BARONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos
legais e sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter
sido devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a
efetiva realização do negócio.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.
O termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de vencimento do
crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720071/2012-40
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente processo administrativo foi iniciado pelo Termo de Início de
Procedimento Fiscal, ligado ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0811300.2011.00122
(e-fls. 4/5), que intimou o Recorrente a apresentar os seguintes documentos relativos ao período
de apuração de 01/01/2007 a 31/12/2007:
1 – recibos das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, ou justificar a sua
não entrega;
2 – extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de
poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus
dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior.
A intimação foi recebida em 02/03/2011 (e-fls. 6), e em 22/03/2011, o sujeito
passivo apresentou pedido de dilação de prazo (e-fl. 7). O novo prazo de atendimento ficou
definido como 18/04/2011, conforme Termo de Prorrogação de prazo no. 0001 (e-fl. 8/9).
A resposta à intimação foi apresentada em 19/04/2011, apresentando documentos
e esclarecimentos sobre os extratos bancários e movimentações financeiras (e-fls. 10/25).
Com base nos documentos apresentados, a fiscalização apurou valores
depositados nas contas correntes e elaborou relação com alguns valores, tendo sido emitido o
Termo de Intimação no. 001 (e-fl. 26/27), determinando que fosse apresentada comprovação,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos valores
depositados em suas contas-correntes, conforme relação elaborada. O Termo de Intimação foi
recebido em 23/05/2011 (e-fls. 28).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Em 25/05/2011, o Recorrente aprestou novo pedido de prorrogação de prazo (e-fl.
30). O novo prazo de atendimento ficou definido como 27/06/2011, conforme Termo de
Prorrogação de prazo no. 0002 (e-fl. 31/32).
A resposta à intimação contendo documentos (Notas promissórias) e
esclarecimentos sobre os valores movimentados, foi apresentada em 16/06/2011 (e-fls. 33/42).
O Termo de Intimação no. 002 foi emitido (e-fls. 43/45), intimando o sujeito
passivo a apresentar o seguinte:
01 – Contrato de Mútuo firmado, à época, por Vera Maria – CPF XXX, e registrado em
cartório;
02 – Cópias dos cheques, comprovantes de depósito, TED ou qualquer documento com
fé pública, emitidos no curso das operações de recebimento e liquidação dos valores
emprestados, que identifiquem, de forma inequívoca, o mutuário e a mutuante e, ainda,
comprove perante terceiros a existência e temporalidade das transações entre ambos;
03 – Esclarecer e documentar as diferenças verificadas entre os valores de face das
notas promissórias apresentadas e os valores de resgate informados em sua
correspondência
datada
de
16/06/2011,
conforme
demonstrativo
WP02NP/DEPÓSITO/RESGATE, em anexo;
04 – Esclarecer o vínculo existente entre o sujeito passivo, mutuário, e a mutuante,
considerando que ambos declaram o mesmo domicílio tributário.
Foi apresentado novo pedido de prorrogação de prazo pelo contribuinte (e-fl. 47),
tendo sido prorrogado para 15/08/2011 (e-fls. 48).
Em 15/08/2011, foi apresentada petição com esclarecimentos sobre a relação entre
ele e Vera Maria, sendo ela sua genitora, com cópias dos Contratos de Mútuo e Declaração de
Vera Maria confirmando a liquidação integral dos empréstimos, que, conforme informado pelo
sujeito passivo, foram feitos sem incidência de juros (e-fls. 50/60).
Dando prosseguimento à investigação, foi emitido o Termo de Intimação no. 003
(e-fls. 61/62), requerendo esclarecimentos e documentos comprobatórios.
Foi apresentado novo pedido de prorrogação de prazo pelo contribuinte (e-fl.
64/66), tendo sido prorrogado para 09/10/2011 (e-fls. 67). Alegando greve nos bancos, o sujeito
passivo pediu nova prorrogação do prazo (e-fl. 69), tendo sido concedido o novo prazo de
28/10/2011 (e-fl. 70/71).
A resposta à intimação com esclarecimentos e documentos foi apresentada pelo
sujeito passivo em 26/10/2011 (e-fls. 72/85).
O agente fiscal houve por bem lavrar o Auto de Infração (e-fl.150/154)
acompanhado de Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 141/149). Para a fiscalização os
esclarecimentos e documentos apresentados não comprovaram que os valores depositados teriam
sido decorrentes de empréstimos tomados de sua genitora e devolvidos poucos dias depois.
Dessa forma, foi lançado o Imposto de Renda da Pessoa Física acrescido de multa proporcional e
juros de mora, de acordo com o seguinte demonstrativo:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Imposto de Renda da Pessoa Física
R$ 673.381,08
Juros de mora (calculados até 30/12/2011)
R$ 257.635,60
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 505.035,81
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$ 1.436.052,49
Devidamente intimado (23/01/2012), o Recorrente apresentou Impugnação (e-fls.
161/210), com os seguintes argumentos, em síntese:
 Que depósitos não configuram renda, cita acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes sobre o tema e Decisão 106, de 23 de abril de 1998 da
DISIT, no sentido de que contrato de mútuo não constitui rendimento
tributável para o mutuário;
 Que os documentos comprobatórios dos contratos de mútuo não foram
levados a registro público porque não seria necessário, uma vez que não
prejudicariam terceiros, sendo as partes contratantes mãe e filho,
 Que foi comprovada a origem dos valores dos depósitos, ou seja, foi
comprovado que os recursos vieram de Vera Maria, que possui em sua
Declaração de Imposto de Renda quantia superior à emprestada ao
Recorrente, tendo alienado em 2007, 28 imóveis, e mais 18 em 2010, todas
as operações declaradas à Receita Federal por meio de Declarações de
Operações Imobiliárias;
 Alega haver bis in idem na cobrança, caso não sejam acatadas as
comprovações de origem, pois a Sra. Vera Maria “já tributou os valores
dos recursos relativos aos depósitos que transitaram temporariamente nas
contas do impugnante Marcelo Baroni”. Cita “que a interessada Vera
Maria, detentora dos recursos em questão, esteve sob auditoria fiscal no
ano de 2009, onde todas as contas e depósitos foram checados, que
culminou com o Auto de Infração cadastrado no processo administrativo
fiscal nr. 10882.001044/2009-79, ou seja, caso houvesse algum depósito
ou rendimento não oferecido espontaneamente à tributação do imposto de
renda, já foi tributado nesta auditoria fiscal encerrada em 2009”.
 Requer o cancelamento dos lançamentos fora dos limites contidos no
inciso II do §3o, do art. 42 da Lei no. 9.430/96;
 Alega que, como o fiscal não aplicou a multa qualificada (150%), ficou
mais evidente que o próprio fiscal entende que os recursos são mesmo de
Vera Maria, mãe do recorrente;
 Contesta a aplicação da taxa de juros pela SELIC antes da data da
constituição do crédito tributário, nos termos do art. 161 do CTN.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Na sessão de 15/09/2015, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento de Curitiba,
julgou a Impugnação procedente em parte, tendo sido proferido o Acórdão no. 06-53.319, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PROVA. CONTRATO DE MÚTUO. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
REQUISITOS.
Os contratos de mútuo, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar
registrados no registro público e serem comprovados pelos elementos materiais próprios
desse tipo de negócio jurídico.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores depositados em
conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova as suas origens, de forma a
permitir que se determine que tais recursos têm natureza jurídica tributária diversa.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL.
O termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de vencimento do crédito
tributário.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. FALTA DE OBJETO.
O pedido de juntada posterior de provas, que vem desacompanhado da indicação dos
motivos e do meio probatório pretendido, não cumpre os requisitos da legislação para
seu deferimento.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A DRJ cancelou o lançamento do depósito no valor de R$ 10.000,00, em respeito
ao inciso II, §3o do art. 42 da Lei no. 9.430/1996. Vale a leitura do trecho do voto nesse sentido:
Como se vê, só há um depósito inferior a R$ 12.000,00, o de R$ 10.000,00, na Caixa,
agência XXXX, conta XXXX, no dia 17/12/2007, e para que fosse exigível a sua
justificação de origem, necessária seria a existência de mais R$ 70.000,00 desses
pequenos valores, de modo atingir o montante de R$ 80.000,00, como previsto no artigo
42, parágrafo 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo
artigo 4o, da Lei no 9.481, de 1997:
(...)
Assim, é de se cancelar a omissão de rendimentos de R$ 10.000,00 relativa ao depósito
desse mesmo valor, na Caixa Econômica Federal, agência XXXX, conta XXXX, no dia
17/12/2007, conforme especificado no demonstrativo dos depósitos não justificados, à
fl. 149.
A Intimação no. 282/2015 (e-fl. 286) foi emitida para informar ao sujeito passivo o
julgamento, tendo sido recebida em 19/10/2015 (e-fls. 287). O Recurso Voluntário foi
apresentado em 10/11/2015 (e-fls. 289/328), repetindo os mesmos argumentos apresentados na
Impugnação.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto
de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827, dessa mesma Turma:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a
presunção legalmente estabelecida.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação
da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando
o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a
disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os sinais de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo
da renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do
CARF, por meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Não restam dúvidas sobre todas as oportunidades que a Fiscalização concedeu ao
Recorrente para esclarecer tais depósitos antes de promover o lançamento. Foram várias
intimações, e o agente fiscal insistiu em questionar o sujeito passivo sobre justificativas dos
empréstimos e comprovações da liquidação dos mesmos. Contudo, após todos os
esclarecimentos, a Fiscalização entendeu que os documentos e esclarecimentos não seriam
provas hábeis para impedir a tributação dos rendimentos.
Merece esclarecer que, por não ter sido levado à transcrição no Registro Público,
os Contratos de Mútuo apresentados encontram-se em desconformidade com os requisitos
previstos no artigos 221 do Código Civil Brasileiro, não podendo ser admitidos como
documentos válidos para gerar efeitos perante terceiros, dentre eles, no caso, a Receita Federal
do Brasil.
Outros elementos poderiam ter sido trazidos para comprovar que os valores eram
realmente originados dos empréstimos, como por exemplo a comprovação da devolução dos
valores emprestados à mutuante. Contudo, a prova não foi realizada.
Tendo em vista essas constatações, exsurge a precariedade dos contratos em
referência para fins de comprovação da efetividade dos mútuos a que se referem.
Importa mencionar que o CARF possui posicionamento no sentido de que "o
negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do
negócio, ou através de registros que demonstrem que o dinheiro foi entregue e retornado no
mesmo montante, ou com juro". Os acórdão abaixo ilustram a questão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da
presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário
que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam comprovadas,
haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas.
[...]
(Acórdão CARF no 2401-009.827, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, julgado
na sessão de 2 de setembro de 2021.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Exclui-se da base de cálculo do lançamento os valores cuja origem restou comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir de
meros instrumentos particulares realizados por quem possui a livre disposição e
administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência das
operações decorrentes de tais contratos através de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores, além de a
informação ter que constar dos Livros escriturados pela empresa.
(Acórdão CARF no 2202-008.327, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, julgado
na sessão de 5 de outubro de 2022.)
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2004
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
A apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos legais e sem a
apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter sido devolvidos até o
prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a efetiva realização do negócio.
(Acórdão CARF no 2301-009.958, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, julgado na sessão de 8 de junho de 2021.)
Destaca-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada,
ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária,
a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Portanto, a Recorrente não logrou comprovar que os valores incontestavelmente
percebidos eram decorrentes de empréstimos contraídos. Tais montantes, não declarados em sua
Declaração de Ajuste Anual traduzem-se consequentemente em omissão de rendimentos.
O Recurso Voluntário apresentado repete os argumentos trazidos em sede de
impugnação que já foram devidamente analisados e com os quais concordo e me utilizo como
fundamentos e razão de decidir, conforme faculta o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem: (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
O Acórdão de piso analisou todos os argumentos apresentados pelo Recorrente.
Vale destacar os seguintes trechos do voto:
Como já dito, o impugnante afirmou que todos esses créditos teriam origem em
empréstimos/mútuos celebrados com sua mãe, a qual possuía recursos em espécie
(dinheiro) declarados em sua DIRPF, de R$ 2.194.138,00, além de ter auferido outros
valores com a venda de 28 (vinte e oito) imóveis no ano de 2007, o que perfaria
montante suficiente para cobrir as operações. Com relação a esse tipo de argumentação,
é de se ponderar que a justificativa esperada é aquela capaz de demonstrar de maneira
inequívoca a correlação exata e direta entre o valor depositado e a sua origem, de forma
que indicações genéricas de existência de dinheiro em espécie declarado em DIRPF,
assim como auferimento de outras rendas, quantificadas ou não, são incapazes de
cumprir o papel probatório exigido pela norma, cujo ônus, frise-se, é do contribuinte.
Outro argumento usado pelo contribuinte, é o de que não houve uma formalização mais
rigorosa dos empréstimos/mútuos, com registro público, porque há relação de confiança
entre eles, em face do parentesco (mãe e filho), e que nesse tipo de negócio jurídico não
há potenciais terceiros que possam ser prejudicados. Esse entendimento não tem como
prevalecer. Primeiro, porque pode haver, sim, terceiros interessados em tal tipo de
negócio jurídico, por exemplo, um eventual credor do mutuante, que pode não
concordar com a transferência do numerário para outra pessoa, mesmo que, a princípio,
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

não se trate de desfazimento do patrimônio, em face da necessidade de devolução do
valor pelo mutuário.
Segundo, não pode olvidar o impugnante que a Fazenda Pública é sempre terceiro
interessado quando do negócio, de forma direta ou não, decorrem conseqüências de
ordem tributária, como é o caso.
O mútuo é excludente da incidência do imposto de renda da pessoa física, por não se
constituir o valor emprestado rendimento ou acréscimo patrimonial para quem o toma.
Nesse sentido, deve ser devidamente comprovado tal tipo de negócio perante a
Administração Tributária quando alegado como forma de justificar origens de ingressos
de recursos na esfera particular do contribuinte que são tributáveis na ausência de
excludentes, por imposição legal, como é o caso dos créditos não justificados em contas
bancárias. Assim, incide sobre os instrumentos particulares, emitidos e assinados pelo
impugnante, com o intuito de comprovar empréstimos, o previsto no artigo 221 do
Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Verifica-se, por este dispositivo, que para um negócio operar seus efeitos em relação a
terceiros é necessário que, além de escrito, esteja registrado no registro público. Assim,
se o contribuinte quer demonstrar à Fazenda Pública a origem de um crédito em sua
conta corrente, deve provar a natureza da obrigação que deu origem àquela importância
depositada, permitindo ao fisco verificar se houve ou não o pagamento dos tributos
eventualmente incidentes, o que só é possível através do cumprimento dos requisitos
mínimos exigidos no citado dispositivo e, ainda, sujeito a verificações quanto à
veracidade do seu conteúdo.
Esses requisitos, ao contrário do que alega o contribuinte, devem receber muito
mais atenção, devendo ser cumpridos rigorosamente, quando os contratantes tem
relação de parentesco tão próxima, como é o caso de mãe e filho, uma vez que tal
relação facilita o conluio entre as partes.
Aliás, alguns dos pretensos instrumentos de mútuo exibem valores que não são comuns
nesse tipo de empréstimo, feito normalmente em valores redondos até a casa das
centenas, e não com a precisão até a casa dos centavos, como são os de fls. 53 (R$
759.096,30), 54 (R$ 166.910,08), 55 (R$ 14.838,91) e 56 (R$ 80.730,71), o que
aponta para a hipótese de confecção desses instrumentos, após a intimação fiscal,
apenas com o fim de justificar os depósitos questionados. A corroborar isso, o fato
de que os empréstimos teriam sido por prazos muito pequenos, em alguns casos de
poucos dias, e que não se encontram comprovadas as devoluções à mutuante, uma
vez que apenas indicou débitos em suas contas bancárias, não coincidentes com os
valores supostamente emprestados, sem que fossem apresentados quaisquer
documentos que pudessem identificar que teria sido sua mãe a destinatária dos
saques, cheques e débitos autorizados e enumerados a seguir (fl. 143):
(...)
De outra parte, constata-se que nenhum desses valores indicados como devolução
dos empréstimos transitou pelas contas bancárias da Sra. Vera, conforme extratos
de fls. 185/188 e 197/198.
O impugnante procurou estabelecer relação direta da origem dos seguintes depósitos,
indicando os saques nas contas bancárias de sua mãe, havendo coincidências de datas e
valores, com os depósitos (fl. 169):
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

(...)
Embora as evidências sejam fortes no sentido de se tratarem tais depósitos oriundos das
contas bancárias da mãe, é de se estranhar o fato de não terem sido usados
instrumentos bancários, como cheques e transferência eletrônicas, que
demonstrariam de forma inequívoca o vínculo de tais valores. Em vez disso, as
retiradas das contas da Sra. Vera foram feitas por meio de saque e cheque (fls. 143
e 198) e os depósitos nas contas do impugnante efetuados em dinheiro (fls. 137 e
193). Com isso, não há prova cabal das origens alegadas. Mas, mesmo que se
acatasse tratar-se dos mesmo recursos, deve-se ter em mente que a justificação de
origem não se prende somente à demonstração do caminho físico percorrido pelo
dinheiro, mas, também, à especificação do negócio jurídico que deu fundamento à
transferência do numerário entre as pessoas. Nesse sentido, como já dito, o
contribuinte não logrou apresentar documentos hábeis a demonstrar a existência
dos alegados mútuos, permanecendo válida a imputação fiscal.
Dessa forma, os instrumentos particulares de fls. 52 a 58, que buscam comprovar
mútuos entre o impugnante e sua mãe, Sra. Vera Maria, não são oponíveis ao Fisco, por
padecerem de vício formal que é da essência da capacidade de fazer prova do seu
conteúdo contra terceiros, consistente na falta de registro público dos referidos
instrumentos, além de, sob o aspecto material, apresentarem incongruências que
apontam para a inexistência de tais mútuos.
Em referência à alegação de haver bis in idem na cobrança, sob o fundamento de que a
Sra. Vera Maria já teria sofrido tributação dos valores, cumpre dizer que o impugnante e
sua mãe constituem contribuintes distintos. O fato de um determinado valor ser objeto
de incidência do imposto de renda para um contribuinte não torna ele isento quando for
transferido para outro contribuinte, se o negócio jurídico que propiciou esse repasse não
se encontra acobertado por uma hipótese de isenção. No caso, não logrou o impugnante
comprovar inequivocamente sequer a origem física alegada (contas bancárias da mãe) e
nem o fundamento jurídico do recebimentos dos valores (mútuos), de forma que a
exigência posta decorre unicamente da sua condição de único detentor dos valores,
configurando a aquisição de rendimentos tributáveis, pois não conseguiu demonstrar
terem tais recursos natureza jurídica diversa, tais como empréstimos, doação ou
quaisquer outros rendimentos isentos ou não tributáveis.
Também não se vislumbra a conseqüência lógica levantada pelo contribuinte, quanto à
não aplicação de multa qualificada, de que com isso a autoridade fiscal teria admitido
que todos os recursos depositados teriam provindo de sua mãe. A aplicação, ou não, de
multa qualificada sobre lançamentos que exigem imposto em decorrência de omissão de
rendimentos apurados por meio de depósitos bancários, não justificados, é tema
polêmico, não havendo uma norma administrativa cogente em qualquer dos sentidos,
cabendo a cada autoridade fiscal avaliar se há a comprovação de uma das hipóteses de
incidência da qualificação. Assim, a não qualificação da multa, no caso, decorreu do
entendimento fiscal de inexistência de provas suficientes a demonstrar a sonegação, o
dolo, o conluio ou a fraude, não se podendo extrair disso, como quer o impugnante, que
“o entendimento do próprio auditor foi de que os recursos são mesmo de Vera Maria”.
Não há, em absoluto, essa relação de implicação. (...) (grifos acrescidos)
No que diz respeito ao pedido de exclusão dos valores conforme limites do inciso
II, §3a do art. 42 da Lei no. 9.430/96, vê-se que, apesar de ter sido a única alegação acatada pelo
Acórdão de piso, que excluiu o depósito no valor de R$ 10.000,00, o Recorrente repetiu o
mesmo argumento, razão pela qual, deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos:
Como se vê, só há um depósito inferior a R$ 12.000,00, o de R$ 10.000,00, na Caixa,
agência XXXX, conta XXXX, no dia 17/12/2007, e para que fosse exigível a sua
justificação de origem, necessária seria a existência de mais R$ 70.000,00 desses
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

pequenos valores, de modo atingir o montante de R$ 80.000,00, como previsto no artigo
42, parágrafo 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo
artigo 4o, da Lei no 9.481, de 1997:
(...)
Assim, é de se cancelar a omissão de rendimentos de R$ 10.000,00 relativa ao depósito
desse mesmo valor, na Caixa Econômica Federal, agência XXXX, conta XXXX, no dia
17/12/2007, conforme especificado no demonstrativo dos depósitos não justificados, à
fl. 149.
Também no que diz respeito aos juros de mora, calculados pela Taxa Selic, o
Acórdão de piso foi preciso, e como o Recurso repete o argumento, adoto como razões de
decidir:
É contestada a cobrança de juros de mora, desde o fato gerador, argumentando, com
fundamento na doutrina e da lei, que somente poderiam ser cobrados a partir da data da
constituição do crédito tributário.
Não tem razão.
O contribuinte extrai do artigo 161 do Código Tributário Nacional uma interpretação
que seguramente ele não contempla. Não está este dispositivo a dizer que somente passa
a incidir juros de mora após a constituição do crédito. Em sentido diverso, ele diz que
incide juros de mora sobre o crédito desde o seu vencimento:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
Assim, não é o lançamento que define o termo inicial da incidência de juros de mora,
mas o vencimento do crédito, que, normalmente, é uma data, definida em lei, após o
momento da ocorrência do fato gerador do tributo. Tratando-se, no caso dos autos , de
imposto de renda da pessoa física, devido no ajuste anual do exercício 2008, o fato
gerador ocorreu em 31/12/2007, e o seu vencimento é definido como sendo 30/04/2008,
sendo esse o termo inicial da incidência de juros de mora, como indicado no
demonstrativo de fl. 151.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720071/2012-40

Fl. 345
DF CARF MF
Original